Tribunal: STF
Processo: AI 399707
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: acórdão recorrido que não se baseou na garantia do direito adquirido, nem se pronunciou sobre os dispositivos constitucionais invocados no extraordinário: incidência da Súmula 282, cuja observância não é dispensada pela circunstância de o STF, na questão de fundo, ter sido parcialmente favorável a pretensão da agravante. 2. Agravo regimental de manifesto intuito protelatório, ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.